Tribunal: TJMT
Processo: 1034662-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034662-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DIPLOMATA - CNPJ: 26.563.056/0001-48 (RECORRENTE), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROPRIETÁRIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DO NU-PROPRIETÁRIO E DO USUFRUTUÁRIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A instituição financeira Embargante/Recorrente sustenta, em suas razões recursais, que, apesar de constar na matrícula como proprietária do bem, não possui a posse direta sobre o imóvel, e, por isso, não pode responder pelos débitos da presente
execução
. Argumenta que somente o possuidor do imóvel é responsável pelo pagamento das taxas condominiais enquanto estiver na posse direta do imóvel.

2.

Em que pese às alegações da Embargante, da análise da matrícula do imóvel, verifico que em 09/06/2003 consta como a Embargante como adquirente do imóvel.

3.

Com efeito, se a instituição financeira consta como proprietária do bem, esta possui legitimidade para responder por eventuais encargos decorres da propriedade.

4.

Quanto à alegação do Recorrente, no sentido de que não exerce a posse direta do bem e, por isso, não seria responsável pelo pagamento das cotas condominiais, a mesma não merece prosperar, haja vista que responde pelo pagamento de cotas condominiais aquele em cujo nome está registrado o imóvel junto ao Registro de Imóveis, nu-proprietário, solidariamente ao usufrutuário. Cabe ainda acrescentar que o Embargante/Recorrente sequer informa e comprova quem exerce a posse direta do bem.

5.

Quanto à responsabilidade solidária do nu-proprietário e do usufrutuário, eis julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONDOMÍNIO
. AÇÃO DE COBRANÇA. QUOTAS CONDOMINIAIS. PROPOSTA EM FACE DAQUELE QUE FIGURA COMO PROPRIETÁRIO. DOAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE USUFRUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONVENÇÃO DE
CONDOMÍNIO
. OBSERVÂNCIA. - Nas ações de cobrança de quotas condominiais deve prevalecer o interesse comum dos condôminos. - Tem o credor a faculdade de ajuizar a ação tanto em face daquele que figura como proprietário, quanto de eventuais adquirentes ou possuidores, sempre em consideração às peculiaridades do caso concreto. - Declarando o Tribunal de origem que a convenção de
condomínio
está em harmonia com a lei, é vedado analisar no especial o acerto da decisão porque tomada com lastro nas provas carreadas aos autos. Recurso especial não conhecido. ( REsp 712.661/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 01/07/2005, p. 532).
05/03/2018).

6.

Desta forma, tendo em vista que as despesas de
condomínio
constituem obrigação propter rem, que vincula a dívida à unidade condominial, de modo que o
condomínio
pode optar pelo ajuizamento da ação de cobrança contra o nu-proprietário, contra o usufrutuário, ou contra ambos, por se tratar de litisconsórcio facultativo.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

9.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024